Tribunal: TJES
Processo: 5000145-39.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-39.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CELINA CARVALHO VERONEZ
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se na origem de ação ordinária na qual a parte requerente, alegou, em síntese: a) que firmou junto a requerida contrato de adesão (n.º 2344564) em 16/07/2019, por meio do qual receberia a importância de R$1.000,00 (mil reais), tendo em contrapartida o pagamento de 12 parcelas, no valor de R$ 195,40 (cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos), totalizando a quantia de R$ 2.344,80 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com juros mensal de 14,98% e anual de 433,91%; b) que o contrato foi aprovado no dia 16/07/2019, cuja análise foi previamente aferida pela parte requerida, de modo que, no mesmo dia, foram entregues à autora os boletos para pagamento do pretendido valor, cujo primeiro vencimento ocorreria em 25/08/2019; c) que a requerida informou que o dinheiro financiado seria depositado, imediatamente, na conta corrente indicada pela requerente, qual seja: Conta nº.00001152-8, Banco Caixa Econômica Federal; d) que a conta foi informada pela mesma no momento da assinatura do contrato; e) que passou a esperar pelo depósito do valor financiado, que deveria ocorrer no dia 16/07/2019; f) que o valor não foi depositado na data estipulada; g) que teve de se deslocar ao banco inúmeras vezes, em dias distintos, para conferir o extrato bancário; h) que foi a financeira e ligou para entender o motivo pelo qual o depósito do valor acordado não foi realizado, tendo sempre como resposta “a necessidade de ter que esperar o dinheiro cair na conta”; i) que 15 dias após a contratação do serviço, por telefone, foi informada que o contrato seria cancelado, com justificativa de que o número da conta bancária da autora “era novo” e , por esse motivo, o depósito não poderia ser realizado.

A parte requerida apresentou contestação (6643022), na qual alegou, em síntese: a) falta de interesse de agir; b) inexistência de ato ilícito e c) ausência de responsabilidade civil.

Em sede de

sentença (ID 3737846) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
À luz do exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos: a) declaro a rescisão do contrato de crédito descrito na inicial e suspendo a exigibilidade do valor nele descrito. b) julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora. c) a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, por constituir mera atualização da moeda, e os juros moratórios desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. d) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02). e) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. f) sem custas e honorários, de acordo com a regra disposta nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. g) defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária, ante a alegação de insuficiência financeira.
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3737849),

almejando que fosse acolhida a preliminar de falta de interesse de agir e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3737853). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou constatado nos autos que a parte autora demonstrou que a contratação do crédito foi efetivada, com a apresentação de cópia do termo de adesão, que o carnê de pagamento das parcelas do financiamento foi emitido e ainda demonstrou que a conta por ela indicada para recebimento do valor do financiamento é movimentada e se encontra ativa.

Assim sendo, verifica-se no presente caso a ausência de explicação clara ao consumidor, quando procurou a requerida em busca do crédito, sobre a impossibilidade de concretização da liberação do crédito financiado em “conta nova”, de terceiro ou de pessoa jurídica, mesmo tendo a parte indicado a conta no momento da contratação, configura descumprimento do dever básico de informar clara e corretamente ao consumidor os limites do pactuado – violação ao dever de informação e transparência previsto no art. 31, do CDC, gerando questão obscura do contrato em desacordo com a boa-fé, lealdade, probidade e eticidade contratuais.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)